Tribunal: TJDFT
Processo: 0747578-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO E AUTORIZAÇÃO. TOXINA BOTULÍNICA. SIALORRÉIA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. MITIGAÇÃO. ART. 10, § 13 DA LEI N. 9.656/1998. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PRESENTES. ASTREINTES. FIXAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REDUÇÃO DESNECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. É necessário o preenchimento, concomitantemente, dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo para o deferimento de pedido de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC.
2. A taxatividade do referido rol de procedimentos da ANS pode ser mitigada quando verificado que não há procedimento eficaz alternativo para o tratamento do segurado, conforme decidido pelo STJ, no julgamento dos EREsp 1889704 e 1886926, e estabelecido no §13 do art. 10 da Lei 9.656/98.
3. Verificados os requisitos do art. 300 do CPC e do §13 do art. 10 da Lei 9.656/98, é possível o deferimento da tutela de urgência para compelir a operadora de saúde a custear o tratamento de Sialorréia mediante aplicação da toxina botulínica, conforme prescrição do médico assistente, ainda que não previsto no rol de procedimentos da ANS.
4. Revela-se razoável e proporcional o valor fixado pelo Juízo a quo de R$ 300,00 ao dia a título de astreintes, até o limite de dez dias, tendo em vista a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.